Tribunal: TJMT
Processo: 1018222-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018222-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Em comum / De fato, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), LAURI BERNARDINO FERREIRA - CPF: 466.989.229-00 (AGRAVANTE), ODECIO PAULO FERREIRA - CPF: 418.744.559-53 (AGRAVADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE DETERMINOU O RECEBIMENTO PELO AUTOR DO PERCENTUAL DE 30% DOS LUCROS E DIVIDENDOS AUFERIDOS PELA ATIVIDADE RURAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A apresentação dos documentos determinada pelo juízo se mostra imprescindível para o desfecho da liquidação de sentença, eis que os lucros auferidos pela atividade rural não podem ser mensurados apenas pela quantidade de animais existentes na fazenda no período determinado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURI

BERNARDINO FERREIRA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da

Liquidação de Sentença de nº 0001406-80.2013.8.11.0111, manejada em face de
ODECIO

PAULO FERREIRA
, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente, ora

agravante, apresente nos autos os documentos necessários para aferir os lucros e dividendos

auferidos na constância da sociedade de fato dissolvida, referente ao período de 1992 a

fevereiro de 2005.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a obrigação imposta pela decisão

agravada traduz uma verdadeira prestação de contas, a qual, por sua vez, não coaduna com a

fase de liquidação de sentença,
limitada
apenas à dissolução da sociedade, na forma

delimitada pela sentença transitada em julgado, mais especificamente, em 30% sobre os

lucros e dividendos percebidos pela atividade rural desenvolvida em conjunto com o

agravado.

Afirma que o cerne da liquidação da sentença é a apuração dos valores dos animais, pois não havia dívidas no momento do seu afastamento da fazenda.

Alega que a sociedade de fato que existiu entre as partes é a sociedade “capital e trabalho”, prevista no Código Civil de 1916, vigente à época do início da sociedade, e que o agravante integralizou sua quota social por meio de labor.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.

231551175
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que, em liquidação de sentença, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente, ora agravante, apresente nos autos os documentos necessários para aferir os lucros e dividendos auferidos na constância da sociedade de fato dissolvida, referente ao período de 1992 a fevereiro de 2005.

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a obrigação traduz uma verdadeira prestação de contas, a qual, por sua vez, não coaduna com a fase de liquidação de sentença, limitada apenas à dissolução da sociedade, na forma delimitada pela sentença transitada em julgado.

Pois bem. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens e Danos Morais, ajuizada por Lauri Bernardino Ferreira, ora agravante, em desfavor de Odecio Paulo Ferreira, ora agravado.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar a existência e proclamar a dissolução da sociedade de fato entre as partes, bem como para reconhecer o direito do autor à percepção do percentual de 30% (trinta por cento) dos lucros e dividendos auferidos pela atividade rural, a ser apurado em liquidação de sentença, a se proceder por artigos (Id. 81565908 - Pág. 17/18 – autos de origem).

Iniciada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, o autor requereu a expedição de ofícios ao INDEA/MT, a fim de averiguar o saldo de animais da Fazenda Mineirão (745404) em 31.01.2005 e 28.02.2005, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Na sequência, o requerido apresentou contestação, pugnando pela realização de perícia contábil, a fim de apurar todos os custos de manutenção da propriedade rural, para aferição dos lucros e dividendos.

Ato contínuo, o juízo determinou a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos necessários para aferir os lucros e dividendos auferidos na constância da sociedade de fato dissolvida, referente ao período de 1992 a fevereiro de 2005, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do agravante, nota-se que a apresentação dos documentos determinada pelo juízo se mostra imprescindível para o desfecho da liquidação de sentença.

Isso porque a sentença proferida nos autos não determinou apenas a divisão dos animais, mas, sim, o recebimento pelo autor do percentual de 30% (trinta por cento) dos lucros e dividendos auferidos pela atividade rural.

Assim, para calcular os lucros e dividendos auferidos, mostra-se necessária a apresentação dos documentos pelo agravante,
eis que os lucros auferidos pela atividade rural não podem ser mensurados apenas pela quantidade de animais existentes na fazenda no período determinado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL POR COTAS LIMITADAS COM APURAÇÃO DE HAVERES. Sentença que, diante de pedido incontroverso de dissolução parcial de sociedade, determinou a desconstituição do liame societário. Alegação das partes de que a sentença teria sido omissa por não fixar os parâmetros necessários para apuração de haveres, bem como por não apreciar parte de seus pedidos.
A ação de dissolução parcial de sociedade deve ocorrer em duas fases. Primeira fase em que deve ser desconstituído o vínculo societário. Segunda fase a ser realizada em fase de liquidação de sentença, na qual deve haver a exibição de documentos contábeis, fixação de critérios para apuração de haveres e nomeação de perito judicial. Inteligência do artigo 603 e 604 do Código de Processo Civil.
Pedidos das partes que se revelam intrinsecamente ligados à análise de documentos contábeis da empresa e ao procedimento de apuração de haveres. Diferimento de sua apreciação. Réu que anuiu com o pedido de dissolução parcial do autor. Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 603, caput e § 1º do Código de Processo Civil. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-SP - AC: 10007638320178260229 SP 1000763-83.2017.8.26.0229, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 29/07/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/04/2020)

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA APELANTE, EM CONTESTAÇÃO, SOBRE A INTENÇÃO DE NÃO RETOMAR A SOCIEDADE COM A AUTORA/APELADA.
APURAÇÃO DE HAVERES. PREVISÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA FUTURA E POR PERÍCIA CONTÁBIL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS PERTINENTES DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA SENTENÇA RECORRIDA. JULGADO MANTIDO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1011876-78.2019.8.26.0127; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE - VALIDADE - SOCIEDADE EM COMUM - DISSOLUÇÃO PARCIAL - APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Não padece de nulidade a sentença que observa estritamente os limites da lide.
A apuração de haveres de sócio em sociedade em comum deve ocorrer em liquidação de sentença
.
(TJ-MG - AC: 10000205772437001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024